Tribunal: TJES
Processo: 0003493-27.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003493-27.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMARIO DOS SANTOS LERBACH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Romário dos Santos Lerbach contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o a 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.100 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput,
e 35,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

A defesa suscita preliminar de nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia. No mérito, requer a absolvição pelo crime de tráfico ou a desclassificação para porte para consumo pessoal, a absolvição quanto à associação para o tráfico, a revisão da dosimetria das penas e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve quebra da cadeia de custódia das provas digitais extraídas de aparelho celular; (ii) saber se o conjunto probatório autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se cabível absolvição ou desclassificação para uso pessoal; (iii) saber se há provas suficientes da associação estável e permanente para o tráfico; e (iv) definir a correção da dosimetria da pena e a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade da prova digital não merece acolhimento, pois o relatório técnico de análise do aparelho celular descreve a metodologia de extração dos dados, com identificação do IMEI e da linha telefônica, garantindo a autenticidade e rastreabilidade das informações, inexistindo demonstração de prejuízo pela defesa.
5. A materialidade e autoria do crime de tráfico estão comprovadas pela apreensão de porções de maconha prontas para venda, um pé da planta, balança de precisão, dinheiro fracionado e demais objetos típicos da atividade de mercancia, aliados aos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência.

6. A condenação pelo crime de associação para o tráfico também deve ser mantida, pois as mensagens extraídas do aparelho celular evidenciam vínculo estável e permanente do apelante com terceiros para a difusão de entorpecentes, com divisão de tarefas e habitualidade delitiva.
7. Assiste parcial razão à defesa quanto à dosimetria, devendo ser afastadas as valorações negativas das circunstâncias e consequências do crime por fundamentação genérica, mantendo-se apenas a culpabilidade negativada em razão da apreensão de balança de precisão.
8. Redimensionadas as penas, fixam-se: (i) 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa pelo crime de associação para o tráfico. Em concurso material, a pena totaliza 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.399 dias-multa, em regime inicial fechado.

9. Inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia dedicação a atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de quebra da cadeia de custódia de prova digital exige demonstração concreta de adulteração ou prejuízo, não sendo suficiente mera alegação genérica.

A apreensão de drogas fracionadas, instrumentos típicos da mercancia e dinheiro em notas fracionadas, associada a outros elementos probatórios, afasta a tese de uso pessoal e autoriza a condenação por tráfico de drogas.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia dedicação a atividades criminosas e impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A utilização de fundamentos genéricos para valorar negativamente circunstâncias judiciais configura ilegalidade, impondo o redimensionamento da pena.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 35; Código Penal, art. 69; Código de Processo Penal, arts. 158-A a 158-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 175.637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, HC 877.547/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003493-27.2022.8.08.0030

APELANTE: ROMARIO DOS SANTOS LERBACH

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROMARIO DOS SANTOS LERBACH,
manifestando seu inconformismo com a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e 1.100 (mil e cem) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no artigo 33,
caput,
c/c artigo 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da prova digital, diante da quebra da cadeia de custódia. No mérito, pugna pela absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, ante a atipicidade material da conduta, ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. Ademais, requer absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, por insuficiência de provas. Alternativamente, pleiteia a reforma da dosimetria das penas-base, com a fixação da pena mínima. Por fim, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito
.

Pois bem.

Narra a denúncia
que:
(...)
no dia 08 de abril de 2022, por volta das 16h50min, na Rua Joao Bobbio, N
º 6
80, Canivete, Linhares/ES, o denunciado ROMÁRIO DOS SANTOS LERBACH, com vontade livre e consciente,
vendia, ex
p
unha a venda, oferecia, trazia consi
g
o,
gu
ardava armazenava, entre
g
ava a consumo e fornecia dro
g
as
sem autorização e em desacordo com determinaç
ã
o legal e regulamentar.

Narra os autos que a Polícia Militar, com o apoio da Força Tática (K9) se dirigiram até uma residência no bairro Canivete após informações e denúncias anônimas dando conta que o local estaria servindo de armazenamento, embalo, processamento e distribuição de drogas, bem como teria sido realizado o descarregamento de 20kg de maconha vindas da
cidade de Vila Velha/ES.

Após chegarem em frente a residência, o cão Nill sinalizou a presença de drogas, o que também era perceptível, pois o odor era muito forte. Com o portão aberto, os policiais deram prosseguimento com o cão Nill, oportunidade em que, do lado de fora da casa, numa espécie de varanda, foi encontrado 01 (um) pé de maconha, 10 (dez) buchas de maconha embaladas, bem como material para embalo de drogas, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) aparelho
de celular e a quantia de R$ 627,50 em notas fracionadas, tudo escondido entre roupas e materiais eletrodomésticos, além de ter sido encontrado um documento em nome do denunciado ROMÁRIO DOS SANTOS LERBACH.
(...)

A defesa suscita preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia de prova digital. No mérito, busca a absolvição ou desclassificação para uso, o afastamento da condenação por associação, a reforma da dosimetria para o mínimo legal e a aplicação do tráfico privilegiado.

DA PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A tese de nulidade das provas obtidas via WhatsApp não merece acolhida. Verifica-se que o Relatório de Análise de Dados de Aparelho Celular detalhou minuciosamente a metodologia de extração, identificando IMEI, linha telefônica e propriedade do dispositivo, o que garante a autenticidade e rastreabilidade do material.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples obtenção de "prints" de conversas pela autoridade policial, quando documentada, é diligência legítima. Além disso, no sistema processual penal brasileiro, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, e a defesa não logrou demonstrar qualquer adulteração concreta ou prejuízo efetivo que maculasse a integridade dos dados.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO . SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu
iter,
mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova
. 2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares". 3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal . Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024) (Grifei)

Portanto, rejeito a preliminar.

MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO

Pugna a defesa pela absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), ante a atipicidade material da conduta, considerando a pequena quantidade de droga apreendida (13,8g de maconha), a inexistência de prova de mercancia e a aplicação do Tema 506 do STF. Requer, ainda, a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35), por ausência de prova de estabilidade, permanência e vínculo associativo, uma vez que os diálogos indicariam, quando muito, relação de usuário, e não integração a organização criminosa.

Contudo, verifica-se que a
materialidade
e a
autoria
delitivas estão sobejamente comprovadas. A apreensão de 10 buchas de maconha prontas para venda, um pé da planta, balança de precisão e vultosa quantia em dinheiro fracionado, somada aos depoimentos firmes dos policiais militares e civis, afasta qualquer tese de atipicidade por "pequena quantidade" ou desclassificação para consumo pessoal.

O conjunto desses elementos afasta por completo a tese de uso pessoal e torna inaplicável o entendimento firmado no Tema 506 do STF, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Quanto à
associação para o tráfico
, igualmente tal tese não merece prosperar, porquanto as mensagens extraídas do celular de terceiros revelam que Romário não era um usuário isolado, mas peça integrante de uma estrutura com divisão de tarefas e habitualidade. O vínculo estável e permanente com outros indivíduos para a difusão de entorpecentes ficou evidenciado, mantendo-se, pois, a condenação pelo artigo 35 da Lei de Drogas.

REFORMA DA DOSIMETRIA

De forma subsidiária, a defesa pleiteia a reforma da dosimetria das penas, com o afastamento das valorações negativas da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, por fundamentação genérica, inidônea e caracterizadora de
bis in idem.

A meu ver, assiste parcial razão ao apelante no que tange à fixação da pena-base. Explico.

O magistrado de primeiro grau elevou a reprimenda inicial fundado na
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências
do crime.

A valoração negativa da
culpabilidade
deve ser mantida, pois a posse de balança de precisão demonstra maior planejamento e autonomia na senda criminosa, justificando maior reprovação.

Contudo, a valoração das
circunstâncias
e
consequências
do crime foi calcada em fórmulas genéricas — como a "destruição da família e da sociedade" — que são inerentes ao próprio tipo penal, não podendo servir para exasperar a pena-base sob pena de
bis in idem
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tais fundamentos, desacompanhados de dados concretos que demonstrem gravame excepcional, não autorizam a elevação da pena-base. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE
. QUANTIDADE DE DROGAS. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. ORDEM CONCEDIDA. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime foi realizada com fundamentação genérica, o que contraria a jurisprudência do STJ, que exige elementos concretos e específicos para justificar a exasperação da pena (AgRg no HC n. 644 .672/SP)
. 4. A quantidade de drogas pode ser utilizada para a exasperação da pena-base, conforme previsto no art. 42 da Lei 11 .343/2006, porém, não pode ser utilizada novamente para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, salvo quando acompanhada de outros elementos que indiquem habitualidade delitiva. 5. O paciente, sendo primário e sem outros elementos que demonstrem envolvimento com atividades criminosas habituais, faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena na fração máxima de 2/3, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte (AgRg no HC n. 842 .630/SC). 6. Diante da primariedade e das circunstâncias favoráveis, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV. ORDEM CONCEDIDA PARA REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE PARA 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO, MAIS 166 DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. (STJ - HC: 877547 ES 2023/0454645-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

Dessa forma, afasto a negativação das circunstâncias e consequências, mantendo apenas a culpabilidade acentuada, o que impõe o redimensionamento das penas em ambos os delitos.

Com o afastamento de duas das três circunstâncias judiciais negativas, a pena deve ser reestruturada da seguinte forma:

1. Do Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33)

1ª Fase (Pena-base):
Diante da manutenção apenas da culpabilidade negativa (pela balança de precisão), fixo a pena-base em
05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
.

2ª e 3ª Fases:
Inexistindo agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição (visto que o privilégio foi negado), a pena torna-se definitiva em
05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
.

2. Do Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35)

1ª Fase (Pena-base):
Mantida apenas a culpabilidade negativa, fixo a pena-base em
03 anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa
.

2ª e 3ª Fases:
Inexistindo outros fatores de modificação, a pena torna-se definitiva em
03 anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa
.

3. Do Concurso Material (Art. 69, CP)

Somando-se as penas, o apelante fica definitivamente condenado a
09 anos e 04 meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicialmente fechado
(pelo
quantum
da pena e circunstância judicial negativa), e ao pagamento de
1.399 dias-multa
.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Por fim, mantenho o indeferimento do tráfico privilegiado, pois a condenação pelo crime de associação (art. 35) é juridicamente incompatível com a referida minorante, por evidenciar dedicação a atividades criminosas.

É importante ressaltar que o privilégio instituído pela nova Lei de Tóxicos somente deve beneficiar o traficante eventual ou ocasional, caso seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique à atividades delituosas, nem integre organização criminosa., o que não é o caso dos autos.

Sendo assim, inviável o acolhimento do pedido da defesa, eis que restou comprovada a dedicação do apelante a atividades criminosas.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
Ç
O
do recurso e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.